Tribunal: TJDFT
Processo: 0738033-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença - Contempt of Court. CPC 774, parágrafo único. Falta da indicação de bens. Não incidência da multa. A inércia do devedor é, de per si, insuficiente para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, o qual se revela na maliciosa ocultação de bens, o que não foi comprovado.